Tribunal: TJDFT
Processo: 0749517-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749517-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. juízo de origem em processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença. Na petição juntada ao ID 57919491, a parte agravante (JÉSSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI e LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI) manifesta interesse em realizar sustentação oral. Tendo em vista que, a teor do disposto no art. 937 do CPC e no art. 110, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, não é cabível sustentação oral no presente agravo interno, o pleito é de ser negado. Assim, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator